Tribunal: STF
Processo: ARE 1580560
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. FUNDEF. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA PELA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS PAGA NA VIA JUDICIAL. RATEIO. REPASSE DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DOS VALORES AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, NA FORMA DE ABONO. ARTIGO 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 114/2021. INAPLICABILIDADE AOS PRECATÓRIOS PAGOS ANTES DA VIGÊNCIA DA NORMA. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE RIO REAL. VERBAS DO FUNDEB. PEDIDO DE VINCULAÇÃO DOS RECURSOS DEVENDO SER OBSERVADA A REGRA DE APLICAÇÃO DE PROPORÇÃO NÃO INFERIOR A 60% AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES. SUBVINCULAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA. ADPF Nº 528 DO STF. NUMERÁRIO QUE NÃO SE DESTINA SOMENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 20 DA LEI Nº 1.494/07. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cinge-se a presente controvérsia, à análise da pretensão da apelante ao direito de receber 60% (sessenta por cento) do montante depositado na conta bancária do Município apelado a título de recursos oriundos do FUNDEB, tendo em vista que é professora em exercício, servidora pública da rede de ensino municipal.
2. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF), instituído através da Emenda Constitucional n° 14/1996, tem como principal objetivo, promover a redistribuição dos recursos vinculados à educação, fomentando o ensino fundamental público a fim de proporcionar aos alunos e professores condições dignas de trabalho e aprendizagem.
3. O FUNDEF foi regulamentado através Lei nº 9.424/96, e, em 2007, foi editada a Lei nº 11.494/2007, que, dentre outras alterações, substituiu o FUNDEF pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), mantendo-se o percentual reservado ao pagamento dos vencimentos dos funcionários do magistério, nos termos do seu art. 22.
4. O STF, no julgamento da ADPF nº 528, concluiu não ser obrigatória a subvinculação de 60% (sessenta por cento) dos precatórios do FUNDEF para pagamento de profissionais da educação, considerando o caráter extraordinário do ingresso desses recursos por ocasião de decisão judicial.
5. Os recursos do FUNDEB, embora estejam vinculados aos objetivos constitucionais de manutenção e desenvolvimento do ensino, não se destinam exclusivamente a pagamento da remuneração dos professores, mas a todos os profissionais do magistério, aqui incluídos os diretores, demais membros da administração escolar, supervisores, orientadores, coordenadores, monitores, dentre outros profissionais.
6. A Lei nº. 11.494/2007 não fixa diretrizes para a distribuição dos recursos do FUNDEB, autorizando os gestores públicos, no âmbito das suas competências, estabelecerem as regras de aplicação de eventuais diferenças entre o total reservado e o que realmente foi gasto, com o custeio da folha de pagamentos dos seus servidores.
7. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." 

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação ao artigo 60 do Atos da Disposições Constitucionais Transitórias e ao artigo 5º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 114/2021. 
Embora intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões. 
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do STF. 

É o relatório. DECIDO. 

O agravo não merece prosperar, ainda que restasse superado o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, tecido no juízo negativo de admissibilidade recursal empreendido pelo Tribunal de origem.
Com efeito, colhe-se do recurso extraordinário  a argumentação infra:

“Como resultado de sua atuação, recebeu o precatório n. 0208458-44.2019.4.01.9198, sacado antes de 12 de novembro de 2020, conforme consta nos autos.”  (Doc. 68, p. 3, grifei)

Outrossim, considerando tal marco temporal e a legislação temática então vigente, qual seja, a Lei nº 11.494/2007, o acórdão recorrido dispôs:

"O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o caso, ao julgar, em 2022, a ADPF nº 528, proposta pelo Partido Socialista Cristão (PSC), que questionava a validade constitucional de parte do Acórdão 1.824/2017 do Plenário do Tribunal de Contas da União, especificamente sobre a subvinculação discutida no processo.
No referido julgamento, conduzido pelo Ministro Alexandre de Moraes, foi finalmente dirimida a controvérsia acerca do tema, concluindo a Suprema Corte que não é obrigatória a subvinculação de 60% dos precatórios do FUNDEF para pagamento de profissionais da educação, considerando o caráter extraordinário do ingresso desses recursos por decisão judicial, [...]
[...]
Além disso, a Lei nº 11.494/2007 não estabelece diretrizes específicas para a distribuição dos recursos do FUNDEB, autorizando os gestores públicos, dentro de suas competências, a definirem as regras para a aplicação de eventuais diferenças entre o total reservado e o que efetivamente foi gasto com o custeio da folha de pagamento dos servidores." (Doc. 61, p. 6/9)

A esse respeito, anoto que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que o artigo 5º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 114/2021 – que prevê o repasse aos profissionais do magistério, na forma de abono, de 60% (sessenta por cento) das receitas que os Estados e os Municípios receberem a título de pagamentos da União por força de ações judiciais que tenham por objeto a complementação de parcela desta no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) –, não se aplica aos precatórios pagos antes da vigência da norma. A propósito, referencio as ementas infra:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Precatório Fundef/Fundeb. Complementação da união. Não retroatividade da Emenda Constitucional nº 114, de 2021. ADPF nº 582/DF. Segurança jurídica. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso extraordinário contra acórdão de origem em que mantida a improcedência de pedido de recebimento do valor alusivo ao rateio de 60% de precatório referente à complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) pela União, recebido por Município em 2020.
2. No acórdão de origem, negou-se provimento à apelação, com base no entendimento de que a Emenda Constitucional nº 114, de 2021, não se aplica retroativamente a precatórios recebidos antes de sua vigência e na orientação firmada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 528/DF do Supremo Tribunal Federal, que afasta a subvinculação para recursos de complementação do Fundef pagos por meio de precatório.
3. A recorrente aponta violação ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e ao art. 5º, parágrafo único, da EC nº 114, de 2021, sob o argumento de que os professores municipais têm direito ao rateio de ao menos 60% de precatório referente à complementação de recursos do Fundef, porquanto o pagamento em momento futuro não alteraria a sua destinação. Aduz não haver mais a necessidade de legislação municipal prevendo o rateio da verba e alega que o citado art. 5º tem caráter meramente interpretativo, aplicando-se a fatos anteriores.
II. Questão em discussão
4. A questão a ser discutida é saber se a EC nº 114, de 2021, e a Lei federal nº 14.325, de 2022, que a regulamentou, podem ser aplicadas retroativamente para determinar o rateio de precatórios de complementação do Fundef recebidos por Município em data anterior à respectiva vigência.
III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 528/DF, firmou o entendimento de que a regra de destinação de 60% dos recursos anuais do Fundef para remuneração de profissionais do magistério (art. 22 da Lei federal nº 11.494, de 2007) não se aplica a verbas extraordinárias de complementação recebidas por meio de precatórios, a fim de evitar desequilíbrio fiscal e aumento salarial insustentável.
6. Tal julgamento ocorreu após a vigência da EC nº 114, de 2021, tendo o Plenário desta Corte optado por manter essa orientação para as situações concretas estabelecidas sob a legislação anterior, conforme se observa no voto condutor do julgamento, proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes.
7. A alegação de que o referido art. 5º, parágrafo único, da EC nº 114, de 2021, seria uma norma interpretativa é afastada tanto pela orientação estabelecida na citada ADPF nº 528/DF quanto pela necessidade de regulamentação posterior pela Lei federal nº 14.325, de 2022, que adicionou o art. 47-A à Lei federal nº 14.113, de 2020, detalhando os critérios e a forma de pagamento.
8. Além disso a referida emenda, em seu art. 8º, fixou a vigência de seus dispositivos (exceto o art. 1º) a partir de sua publicação, em 17/11/2021, não havendo previsão expressa de retroatividade. Se o poder constituinte derivado tivesse a intenção de conferir efeitos retroativos à aludida emenda, o teria feito expressamente, como ocorreu com o art. 6º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005.
9. É preciso observar, também, que esta Segunda Turma, em julgamentos recentes e à unanimidade, tem asseverado a impossibilidade de se aplicarem retroativamente normas que versem sobre precatório, inclusive emendas constitucionais, tendo em vista o princípio da segurança jurídica (ARE nº 1.520.420-AgR/SP, de minha relatoria, p. 24/01/2025; ARE nº 1.490.013-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, p. 06/02/2025; e ARE nº 1.489.583-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, p. 08/04/2025).
10. Nesse contexto, a determinação de pagamento retroativo de 60% aos profissionais do magistério sobre precatórios já recebidos antes da EC nº 114, de 2021, acarretaria sérios prejuízos às finanças de Estados e Municípios, dado que os valores já recebidos, devido à notória crise fiscal que assola o país, muito provavelmente já teriam sido gastos.
11. Desse modo, não se pode aplicar retroativamente a EC nº 114, de 2021, e, consequentemente, a Lei federal nº 14.325, de 2022, com o fim de afetar precatórios que foram pagos anteriormente e respeitaram tanto a ordem constitucional vigente à época como as determinações estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 528/DF, sob pena de ofensa ao postulado da segurança jurídica. Até porque, em regra, a aplicação da lei no tempo deve obedecer ao brocardo latino tempus regit actum.
IV. Dispositivo
12. Recurso não provido.” (ARE 1.589.800-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 26/3/2026)

“Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Precatório Fundef/Fundeb. Complementação da união. Não retroatividade da Emenda Constitucional nº 114, de 2021. ADPF nº 582/DF. Segurança jurídica. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso extraordinário contra acórdão de origem em que mantida a improcedência de pedido de recebimento do valor alusivo ao rateio de 60% de precatório referente à complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) pela União, recebido por Município em 2020.
2. No acórdão de origem, negou-se provimento à apelação, com base no entendimento de que a Emenda Constitucional nº 114, de 2021, não se aplica retroativamente a precatórios recebidos antes de sua vigência e na orientação firmada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 528/DF do Supremo Tribunal Federal, que afasta a subvinculação para recursos de complementação do Fundef pagos por meio de precatório.
3. A recorrente aponta violação ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e ao art. 5º, parágrafo único, da EC nº 114, de 2021, sob o argumento de que os professores municipais têm direito ao rateio de ao menos 60% de precatório referente à complementação de recursos do Fundef, porquanto o pagamento em momento futuro não alteraria a sua destinação. Aduz não haver mais a necessidade de legislação municipal prevendo o rateio da verba e alega que o citado art. 5º tem caráter meramente interpretativo, aplicando-se a fatos anteriores.
II. Questão em discussão
4. A questão a ser discutida é saber se a EC nº 114, de 2021, e a Lei federal nº 14.325, de 2022, que a regulamentou, podem ser aplicadas retroativamente para determinar o rateio de precatórios de complementação do Fundef recebidos por Município em data anterior à respectiva vigência.
III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 528/DF, firmou o entendimento de que a regra de destinação de 60% dos recursos anuais do Fundef para remuneração de profissionais do magistério (art. 22 da Lei federal nº 11.494, de 2007) não se aplica a verbas extraordinárias de complementação recebidas por meio de precatórios, a fim de evitar desequilíbrio fiscal e aumento salarial insustentável.
6. Tal julgamento ocorreu após a vigência da EC nº 114, de 2021, tendo o Plenário desta Corte optado por manter essa orientação para as situações concretas estabelecidas sob a legislação anterior, conforme se observa no voto condutor do julgamento, proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes. 
7. A alegação de que o referido art. 5º, parágrafo único, da EC nº 114, de 2021, seria uma norma interpretativa é afastada tanto pela orientação estabelecida na citada ADPF nº 528/DF quanto pela necessidade de regulamentação posterior pela Lei federal nº 14.325, de 2022, que adicionou o art. 47-A à Lei federal nº 14.113, de 2020, detalhando os critérios e a forma de pagamento.
8. Além disso a referida emenda, em seu art. 8º, fixou a vigência de seus dispositivos (exceto o art. 1º) a partir de sua publicação, em 17/11/2021, não havendo previsão expressa de retroatividade.  Se o poder constituinte derivado tivesse a intenção de conferir efeitos retroativos à aludida emenda, o teria feito expressamente, como ocorreu com o art. 6º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005.
9. É preciso observar, também, que esta Segunda Turma, em julgamentos recentes e à unanimidade, tem asseverado a impossibilidade de se aplicarem retroativamente normas que versem sobre precatório, inclusive emendas constitucionais, tendo em vista o princípio da segurança jurídica (ARE nº 1.520.420-AgR/SP, de minha relatoria, p. 24/01/2025; ARE nº 1.490.013-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, p. 06/02/2025; e ARE nº 1.489.583-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, p. 08/04/2025).
10. Nesse contexto, a determinação de pagamento retroativo de 60% aos profissionais do magistério sobre precatórios já recebidos antes da EC nº 114, de 2021, acarretaria sérios prejuízos às finanças de Estados e Municípios, dado que os valores já recebidos, devido à notória crise fiscal que assola o país, muito provavelmente já teriam sido gastos.
11. Desse modo, não se pode aplicar retroativamente a EC nº 114, de 2021, e, consequentemente, a Lei federal nº 14.325, de 2022, com o fim de afetar precatórios que foram pagos anteriormente e respeitaram tanto a ordem constitucional vigente à época como as determinações estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 528/DF, sob pena de ofensa ao postulado da segurança jurídica. Até porque, em regra, a aplicação da lei no tempo deve obedecer ao brocardo latino tempus regit actum.
IV. Dispositivo
12. Recurso ao qual se nega provimento.” (ARE 1.581.265-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 12/3/2026)

Nesse prisma, desponta não merecer respaldo a pretensão recursal, uma vez que, tendo o precatório em debate sido satisfeito previamente à promulgação da Emenda Constitucional nº 114/2021, não há que se falar na aplicação de tal norma in casu, não havendo o direito a rateio debatido.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, tendo havido a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente